Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-44.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: penal e processo penal. apelação. violência doméstica e familiar contra a mulher. ameaça. descumprimento de medida protetiva de urgência. crime do art. 147 do cp. atipicidade da conduta. tese rejeitada. delito praticado de forma indireta (por interposta pessoa). temor evidenciado. estado anímico do agente. irrelevância. dosimetria. critério de exasperação da pena-base. fração de agravo na segunda fase. regime prisional mais gravoso. possibilidade. recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 147, caput, do Código Penal (ameaça) e do art. 24-A da Lei Maria da Penha (descumprimento de medida protetiva).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se no presente caso: (i) se restou configurado o crime de ameaça, sob o enfoque da atipicidade da conduta, por suposta ausência de dolo; (ii) a dosagem da pena, especialmente o critério de exasperação na primeira fase e de recrudescimento na segunda, além do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, sendo irrelevante o intuito do agente de concretizar o mal prometido – consumando-se o delito no momento em que o infrator expõe a intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica atemorizada, ou seja, tem a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade abaladas.
4. A lei prevê a possibilidade de se praticar o crime de ameaça por meios diversos – inclusive por intermédio de interposta pessoa, que leva ao conhecimento do destinatário o mal grave e injusto a ele anunciado.
5. A intimidação da vítima diante da ameaça a ela dirigida pode ser extraída de seu comparecimento à Delegacia para comunicar os fatos e de seu interesse em representar criminalmente em desfavor do agente, buscando a proteção do Estado.
6. O fato de o agente proferir ameaças de forma explosiva, no calor de discussão, não afasta – como regra – o dolo ou a ilicitude da conduta. O estado de exaltação ou alteração anímica, a menos que deixe evidente a irrelevância penal da afronta (ex. palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo), não impacta no resultado (violação à tranquilidade psíquica da vítima) e, portanto, não exclui a tipicidade do delito do art. 147 do CP.
7. Embora não prevista pelo legislador diretriz matemática para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima abstrata; ou (iii) nenhum dos critérios anteriores, desde que haja fundamentação idônea. 7.1. O agente não possui direito adquirido a qualquer dos critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao julgador utilizar qualquer deles.
8. Tendo o incremento na segunda fase da dosimetria observado a fração paradigma de 1/6 da pena-base (amplamente adotada pela jurisprudência) ou, então, seguido fração inferior (benéfica ao réu), não se justifica alteração.
9. A condição de reincidente e os maus antecedentes do acusado representam argumento idôneo para a opção do regime carcerário mais gravoso (semiaberto), mesmo em caso de condenação à pena de detenção inferior a 1 ano. Inteligência Súmula 269/STJ.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 147, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269, AgRg no AREsp no 2.625.477/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/9/2024, HC no 616070 MG 2020/0254279-9, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16/11/2021; TJDFT, Acórdão no 1944027, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024, Acórdão no 1863731, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 16/5/2024.